Tribunal: STF
Processo: ARE 1475122
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 16):
    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Serviço Público Estadual Médico - Tempo de serviço prestado em condições insalubres - Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.º 8.213 1991 - Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício, conforme laudo pericial - Integralidade e paridade - Cabimento - Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 - Sentença de procedência parcial reformada - Recurso de apelação da SPPREV e reexame necessário, desprovidos; provido o recurso do autor.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e a SPPREV apontam ofensa aos arts. 40, §§ 1º, 3º, e 4º, III; 8º; 10; e 17, da CF/1988 (na redação anterior à EC 103/2019), pois o acórdão recorrido manteve a sentença que garantiu ao autor “o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade pelo exercício de atividades insalubres, aplicando-se a súmula vinculante nº 33, bem como o direito ao abono de permanência” (Doc. 18, fl. 2).
    Sustentam que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria estadual, destacando “que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida. Portanto, a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (fl. 18, Doc. 18).
    Alegam que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). (…) Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro!” (fls. 26-27, Doc. 18).
    Aduzem que “a Emenda Constitucional nº 41/03 extinguiu o direito de paridade, de forma que, para os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria após a publicação de tal Emenda, seus benefícios serão reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal” (fls. 28-29, Doc. 18).
     Por fim, requerem o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.
    Em seguida, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 21); e (b) aplica-se ao caso a Súmula 279 do STF (Doc. 21).
    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, além de ser inaplicável na espécie o Enunciado 279 do STF (Doc. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-6, Doc. 18):
    “(C) REPERCUSSÃO GERAL 
    A matéria debatida nos autos é relevante do ponto de vista econômico em virtude da possibilidade de diminuir sensivelmente o orçamento do Estado, além da questão operacional, visto que haverá, caso a decisão não seja revertida, aposentadoria no setor público de maneira precoce, de modo que a função então exercida pela parte contrária ficará desguarnecida, em evidente prejuízo ao interesse público. Enfim, o Estado ver-se-á obrigado a conceder à parte contrária benefício previdenciário sem a contraprestação laboral pelo tempo necessário. 
    A questão igualmente transcende o interesse subjetivo das partes, pois, havendo o apostilamento do tempo trabalhado como atividade insalubre para efeito de aposentadoria especial, os servidores exercerão suas funções em menos tempo do que o determinado pela Constituição Federal, sendo que mais servidores passarão à inatividade, não havendo a contraprestação pecuniária de contribuição previdenciária, causando desequilíbrio orçamentário. 
    À evidência, não se trata de discussão de matéria constitucional de interesse apenas inter partes. A quaestio juris envolve a situação de milhares de servidores públicos que, à semelhança da parte contrária, exercem atividade fazendo jus à percepção do adicional de insalubridade. 
    Cumpre destacar, ainda, que a relevância e a transcendência da questão sobressaem também em face do potencial efeito multiplicador que a manutenção do v. acórdão acarretará, estimulando milhares de servidores a ingressarem com ação idêntica.
    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.
     No que se refere ao direito a proventos com integralidade e paridade, importa salientar que, também quanto a esse ponto, se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no Código de Processo Civil.
     Realmente, a questão veiculada no presente recurso, qual seja, o critério de cálculo do benefício (valor dos proventos), transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional.
     O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que aumento indevido de despesa pública. 
    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.
    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas. Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de cálculo dos proventos para o serviço público diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 
    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.“
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, aos seguintes argumentos (fl. 4, Doc. 16):
    “O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho do Grupo Técnico de Insalubridade do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, conclui pelo exercício das atividades em condições especiais, tanto nas atividades atuais, quanto nas atividades anteriores (fl. 123). 
    O perito judicial, ao analisar as funções e métodos de trabalho do autor, concluiu que o autor, por mais de 25 anos, trabalhou exposto aos agentes nocivos biológicos, de forma habitual e permanente (fl. 269). 
    Conforme pesquisa realizada pelo Juízo, em 20/11/2017, data na qual o autor formulou o pedido administrativo de aposentadoria especial, já havia completado 26 anos, 9 meses e 19 dias de trabalho especial; completando 25 anos de atividades especiais em 01/02/2016 (fl. 285).
     Consequentemente, detém o autor direito de obter contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expõe, na forma do art. 57 da Lei nº 8.213/91, in verbis : 
    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
    (...)
    O recurso do autor merece provimento em relação ao pedido de proventos integrais com base no critério da paridade.
    (…)
    Assim, considerando a aposentadoria especial ter requisitos específicos, o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, em atividade no Hospital Regional de Assis desde 28/08/1996, antes da publicação da EC 41/03, faz jus à incidência da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória. 
    (…)
     Voto pelo desprovimento do recurso da SPPREV, e o provimento do recurso do autor para reconhecer seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade; responde o réu pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar médio (CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11).”
    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória.
    Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese:
    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.
     O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
    O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 
    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003).
    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005).
    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998.
    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
    Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio.
    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a , da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.
    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que
    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.”
    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”
    No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade.
    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)
    No que toca à paridade, a parte recorrente alega que somente os servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria especial antes da publicação da EC 41/2003 fazem jus a esse benefício.
    Todavia, como já ressaltado acima, esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005.
    Aliás, esse tem sido o entendimento em diversos julgados nos quais figura como parte a ora recorrente. 
    Nesse sentido: ARE 1.355.758/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/11/2021; ARE 1.450.890/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/9/2023; ARE 1.415.405/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/8/2023; ARE 1.116.886/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/7/2022; ARE 1.367.261/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 13/5/2022; ARE 1.465.085/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/12/2023.
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões em que se debateu a mesma matéria ora enfocada: RE 1.374.242/RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/4/2022; ARE 1.429.214/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/9/2023. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente